Tribunal: TJDFT
Processo: 0742736-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VALORES VENCIDOS E NÃO PAGOS ATÉ A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. GAB. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença em razão do pagamento.
2. O fato relevante. A recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta que, na fase de cumprimento, não foi devidamente observado o dispositivo do Acórdão que reformou a sentença. Aduz que a contadoria só levou em consideração o período firmado na sentença, qual seja, maio/2023 até março/2024, deixando de incluir no cálculo os valores vencidos e não pagos até a data da implementação do benefício. Requer a reforma da sentença de extinção da fase executiva para determinar a inclusão, no cálculo, do período compreendido entre abril/2024 e maio/2025. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a (in)observância da sentença para fins de cálculo de gratificação devida antes da implementação em folha de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a recorrente ajuizou Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança, com o objetivo de ver implementada a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, no percentual de 10%, bem como obter o pagamento das parcelas retroativas devidas. O pedido foi julgado improcedente, sobrevindo a interposição de Recurso Inominado pela parte autora. A Turma, por meio do Acórdão de ID 69075100, já transitado em julgado, condenou o Distrito Federal a: (i) implementar a GAB no percentual de 10%; (ii) pagar o montante retroativo de R$ 6.672,30, referente ao período de maio de 2023 a março de 2024; e (iii) computar, no cálculo do débito, todos os valores vencidos e não pagos até a efetiva implementação do benefício, acrescidos dos consectários legais expressamente fixados (item 10). Iniciado o cumprimento de sentença, a Contadoria Judicial apresentou cálculos restritos ao período de maio de 2023 a março de 2024. Inconformada, a Recorrente apresentou impugnação aos cálculos demonstrando que a implementação administrativa da GAB apenas ocorreu em maio de 2025, conforme comprovado pelo ID 235568853 p. 4. Destacou, ainda, que havia valores vencidos e não pagos, correspondentes ao interregno de abril de 2024 a abril de 2025, os quais deveriam ter sido incluídos nos cálculos em observância ao comando do acórdão transitado em julgado, mas não foram considerados pela Contadoria Judicial. Não obstante, o Juízo de origem indeferiu a impugnação apresentada e declarou extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC.
5. Do efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os Recursos Inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do artigo 43 da Lei n. 9.099/95, hipótese não evidenciada no caso concreto. A alegação de que o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo para evitar a ocorrência de situação irreversível e prejuízo para a parte recorrente não merece prosperar, pois ausente probabilidade do direito alegado. Assim, rejeita-se a preliminar.
6. Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão de ID 69075100, no item 10, dispõe que, para além das demais condenações relativas ao período de maio/2023 até março/2024, os valores vencidos e não pagos até a data da implementação do benefício deverão ser computados nos cálculos.
7. Assim, assiste razão à recorrente, pois o benefício objeto da condenação foi implementado em abril de 2025, conforme documento administrativo de ID 79766272 p.4. Já os cálculos da contadoria não incluem o período vencido e não pago até a implementação da gratificação em folha, ID’s 67766108 e 79766283, ocorrida em maio/2025, qual seja, período entre abril/2024 (último mês incluso nos cálculos) e abril/2025 (mês anterior à implementação da GIABS).
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de efeito suspensivo afastada.
9. Recurso provido para anular a sentença de extinção, e determinar o encaminhado os autos à Contadoria Judicial para inclusão do período compreendido entre abril de 2024 e abril de 2025 nos cálculos de liquidação, observadas as demais disposições previstas no acórdão condenatório.
10. Custas recolhidas. Ausente condenação em honorários advocatícios ante inexistência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.